Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705036-89.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO MILLENIUM LTDA APELADO: ASSOCIACAO DE DESPORTOS RECREATIVA BANCREVEA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição apresentada pela Ré/Apelante (ID 54623469). Isso porque questões atinentes ao cumprimento provisório de sentença, movido pela Autora/Apelada em autos apartados (n.o 0751810-95.2023.8.07.0001), devem ser resolvidos naquele processo e, se o caso, mediante interposição de recurso adequado. Publique-se Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator